Tribunal: CARF
Processo: 18186.004346/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.004346/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.446 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MÁRCIO WEBER GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Quando restar comprovado que os rendimentos de aluguel foram produzidos
por bem comum do casal e que cada um dos cônjuges, ao apresentar DAA
separadamente, declarou os rendimentos na proporção de cinquenta por cento,
deve ser afastado o lançamento por omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de fevereiro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.7144,61, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalha com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 30.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004346/2008-87
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004346/2008-87

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o lançamento em questão foi resultante da revisão da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004 (fls. 24-28), sendo incluído na base de cálculo, o
rendimento de R$ 30.000,00, como tendo sido recebido, pelo impugnante,
da Prefeitura Municipal de Barueri, CNPJ 46.523.015/0001-35. Assim, o
resultado da Declaração passou de imposto a restituir de R$ 362,35 para
imposto suplementar de R$ 4.714,61, o qual, somado à multa de ofício de
R$ 3.535,95 e juros de mora de R$ 1.854,25 (calculados até 29/02/2008),
resultou no crédito tributário de R$ 10.104,81;
b) na impugnação apresentada, o contribuinte informa que a omissão dos
rendimentos não ocorreu, pois o valor consta da Declaração de sua esposa,
Sra. Maria Francisca Mota Guimarães, CPF 254.390.708-42, conforme
indicado em sua Declaração. Esclarece que é casado em regime de
comunhão universal de bens e que todos os bens do casal estão
discriminados em sua Declaração, e ainda, que todos os seus rendimentos
são depositados em conta bancária conjunta. Assim, espera que seja
acolhida a impugnação para o fim de ser cancelado o débito fiscal
reclamado.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual simplificada (fls. 10 a 14); (ii) certidão de casamento (fls. 17 e 18).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Incabível a informação de rendimentos próprios do contribuinte na Declaração do
cônjuge, quando ambos entregam Declaração de Rendimentos em separado, devendo
ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que não se trata de rendimento de
trabalho assalariado, mas sim de bem comum – aluguel de imóvel – e, por isso, optou por
declará-los integralmente na declaração de sua esposa.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pela Prefeitura
Municipal de Barueri, no valor de R$ 30.000,00.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004346/2008-87

Alega o Recorrente que o referido valor foi produzido por imóvel comum, razão
pela qual foi oferecido à tributação na declaração de ajuste anual de sua esposa, Sra. Maria
Francisca Mota Guimarães.
De fato, ao analisar a declaração de fls. 29 e seguintes, verifica-se que a Sra,
Maria Francisca Mota Guimarães declarou como recebido o valor de R$ 30.000,00 da fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Barueri.
Ademais disso, está comprovada a existência de contrato de locação entre o
Recorrente e a Prefeitura Municipal de Barueri.
A documentação comprobatória apresentada pelo Recorrente também atesta que
o imóvel locado para a Prefeitura Municipal de Barueri foi adquirido na constância da sociedade
conjugal.
Dessa forma, estando confirmado que os rendimentos foram produzidos por bem
comum, deve ser afastada a autuação por omissão de rendimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital